Tribunal: TJBA
Processo: 8144641-87.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8144641-87.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JOSE ROBERTO RAMOS SILVA Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. OMISSÃO CONSTATADA. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. ADMISSÃO DA POSSE PARA USO PRÓPRIO. SÚMULA 630 DO STJ (REVISADA). REDUÇÃO DA PENA. FRAÇÃO DE 1/12. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da defesa, mantendo a condenação do réu à pena de 6 anos de reclusão pelo crime de tráfico de drogas. O embargante sustenta omissão quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que admitiu a posse das substâncias entorpecentes em juízo, embora tenha alegado destinação para uso pessoal. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em definir se a admissão da posse da droga para uso próprio, acompanhada da negativa de traficância (confissão qualificada), autoriza a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal no crime de tráfico de drogas, à luz da jurisprudência atualizada do Superior Tribunal de Justiça. III. Razões de decidir 3. Verificada a omissão no acórdão embargado, que silenciou sobre a confissão qualificada utilizada como fundamento para a condenação. A admissão da propriedade e posse física das drogas pelo réu auxiliou na instrução e na formação do convencimento judicial quanto à autoria. 4. Conforme o enunciado revisado da Súmula 630 do STJ, a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, quando o acusado admitir a posse para uso próprio negando a traficância, deve ocorrer em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena. 5. Aplicação da fração de 1/12 para a redução da pena na segunda fase da dosimetria, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para reduzir a pena do embargante para 5 anos e 6 meses de reclusão e 550 dias-multa, mantendo-se o regime semiaberto. Tese de julgamento: "1. A confissão qualificada, em que o réu admite a posse da droga mas nega a finalidade de mercancia, autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no tráfico de drogas. 2. Nos termos da Súmula 630 do STJ, a redução da pena em casos de confissão parcial deve observar fração inferior à aplicada na confissão plena, sendo adequada a redução de 1/12." Referências: Art. 65, III, 'd', do Código Penal; Art. 619 do Código de Processo Penal; Súmula 630 do STJ (revisada em 10/09/2025). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 8144641-87.2024.8.05.0001, em que figura como Embargante JOSE ROBERTO RAMOS SILVA e, como Embargado, o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em ACOLHER OS EMBARGOS, nos termos do voto condutor, adiante registrado. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR